Tribunal: TJSP
Processo: 1009602-82.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. CASO EM QUE A PROMITENTE VENDEDORA DE UM LOTE, APÓS A CELEBRAÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, ALIENOU O BEM FIDUCIARIAMENTE A UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROMISSÁRIA COMPRADORA QUE PEDIU A RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO ADMISSÍVEL. ENTRETANTO, O CASO DEVE SER LIDO SOB A PERSPECTIVA DA DESISTÊNCIA DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO. CASO EM QUE A PROMITENTE VENDEDORA DE UM LOTE, APÓS A CELEBRAÇÃO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, ALIENOU O BEM FIDUCIARIAMENTE A UMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROMISSÁRIA COMPRADORA QUE PEDIU A RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. RESCISÃO ADMISSÍVEL. ENTRETANTO, O CASO DEVE SER LIDO SOB A PERSPECTIVA DA DESISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO DO BEM PELA COMPROMISSÁRIA COMPRADORA. MERA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL A TERCEIRO QUE NÃO IMPLICA, DE FORMA ABSOLUTA, IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO FUTURO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA PELA RÉ. AUTORA QUE ESTÁ NA POSSE DO BEM DESDE 2015. RESTITUIÇÃO FIXADA EM 70% DAS QUANTIAS PAGAS, FAZENDO A RÉ JUS À RETENÇÃO DE 30% DESSAS QUANTIAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.